Tribunal: TJBA
Processo: 0368448-80.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0368448-80.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
LIANA DE CARVALHO PACHECO, WALTER RUY VIANA PEREIRA FILHO, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS

APELADO: PAES MENDONCA SA

Advogado(s)
:
SILVIA MARIA BATISTA BRITTO PORTELLA registrado(a) civilmente como SILVIA MARIA BATISTA BRITTO PORTELLA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER) contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou procedente a ação de desapropriação, declarando expropriado imóvel localizado na confluência das avenidas Luiz Viana Filho e Edgard Santos, Salvador/BA, fixando a indenização em R$ 1.861.283,63 e os honorários advocatícios em R$ 151.000,00. A expropriante inicialmente ofertou R$ 1.006.140,33, sendo que a avaliação judicial determinou a majoração da indenização, aceita pela expropriada, com complementação mediante precatórios.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) se a CONDER, enquanto empresa pública prestadora de serviços essenciais, está sujeita ao regime de precatórios, conforme interpretação da ADPF 858 pelo STF; e (ii) a adequação do montante fixado a título de honorários advocatícios à legislação aplicável, em especial ao Decreto-Lei nº 3.365/41.

III. Razões de decidir
3. Sobre o regime de precatórios, o entendimento foi de que a decisão da ADPF 858 não vincula a CONDER no caso de desapropriação, dada sua natureza de empresa pública regida pelo direito privado, não configurando ente de direito público puro nos termos do art. 100 da CF/88. O pagamento da indenização deve ser feito em dinheiro, assegurando a justa reparação prevista no art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.
4. Em relação aos honorários advocatícios, o art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41 estabelece um percentual máximo de 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor fixado judicialmente. No caso, a diferença apurada foi de R$ 855.143,30, e os honorários deveriam ser reduzidos ao teto de 5%, correspondente a R$ 42.757,16, corrigindo o valor arbitrado na sentença.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:

“A CONDER, enquanto empresa pública regida pelo direito privado, não se sujeita ao regime de precatórios para o pagamento de indenização por desapropriação.”

“Os honorários advocatícios em ação de desapropriação devem respeitar o limite legal previsto no art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41, não podendo ultrapassar 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor fixado.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0368448-80.2013.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator

Procurador(a) de Justiça